Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709535-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: R2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA RECORRIDO: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. ENDEREÇO CONFORME CANAIS DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. ART. 248, §2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual rejeitou a exceção apresentada pela parte executada e confirmou a validade da citação. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração de nulidade da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da citação efetivada via postal, com AR assinado por terceiro, em endereço diverso do declinado pelo agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme art. 248 do CPC. 3.1. O dispositivo supramencionado incorpora entendimento baseado na teoria da aparência, a qual, diante da dificuldade de o carteiro verificar quem ostenta poderes para representar a pessoa jurídica, estabeleceu a validade da citação quando a carta for recebida por quem se apresenta como responsável pela empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação. 3.2. Na hipótese dos autos, muito embora o endereço constante da inscrição no CNPJ seja distinto ao do envio das notificações, é possível concluir que a empresa efetivamente funciona no local em que recebida a citação. 4. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de vínculo entre o recebedor do aviso de recebimento e sua empresa, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme entendimento deste TJDFT e do STJ. 4.1. Veja: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. É válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço informado pela empresa em seus canais de informação, mesmo que recebida por pessoa sem poderes expressos para tal. 2. Em que pese o formalismo do ato de comunicação tenha papel fundamental para o exercício das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, não se deve ignorar a demonstração de uma realidade no plano fático, qual seja, a efetiva localização da empresa e o cumprimento da finalidade da diligência.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 238 e 248. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. TJDFT, 0726113-46.2021.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 03/05/2022. A recorrente alega violação aos artigos 242, 248, §2o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o reconhecimento da citação realizada fora da sede da empresa e recebida por pessoa estranha aos seus quadros. Defende que a teoria da aparência apenas é admitida quando a citação é feita no endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como seu representante. Afirma que o acórdão vergastado desrespeita precedentes obrigatórios e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO COSTA RODRIGUES, OAB/RS 93.664 e HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN, OAB/RS 89.937. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 242, 248, §2o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73182730): Na hipótese dos autos, muito embora o endereço constante da inscrição no CNPJ (Rua Doutor Pedro Ferreira, 333, Sala 1206 Box 189, Centro, ITAJAÍ-SC, 88301-030) seja distinto ao do envio das notificações (Rua Santos Maccarini, n. 650, Machados, NAVEGANTES - SC, 88371-554), é possível concluir que a empresa efetivamente funciona no local em que recebida a citação. Como evidenciado pelo exequente, ora agravado, o endereço em que recebida a citação é o informado pela empresa em seu site, Facebook e Linkedin. Nada obstante se pudesse cogitar a desatualização do endereço indicado nos canais de informação como matriz da empresa, este é corroborado por consulta ao Google Maps, que denota estar a agravante estabelecida no local em que foi entregue o aviso de recebimento pelo menos desde maio de 2019 até junho de 2024 (ID 216186454). Cumpre ressaltar, ainda, que no endereço declinado como correto o aviso de recebimento foi devolvido sem cumprimento, por ser a empresa desconhecida no local (ID 207136074). [...] Apesar de a agravante alegar que as cartas foram recebidas por pessoas estranhas ao seu quadro de funcionários e sócios (“Nilton Silva” - ID 193047017, e “Leonardo Regis”, ID 210177355), não há comprovação nesse sentido no processo. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de vínculo entre o recebedor do aviso de recebimento e sua empresa, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme entendimento deste TJDFT e do STJ. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO COSTA RODRIGUES, OAB/RS 93.664 e HENRIQUE MEZZOMO SAVIAN, OAB/RS 89.937. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002